Tribunal: TJSP
Processo: 1004624-28.2014.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em omissões – Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou, analisando todo o conjunto probatório trazido aos autos – Rejeição dos embargos, por motivado o julgado, sem a necessidade de específica alusão a tudo quanto discutido pelas partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004624-28.2014.8.26.0344/50002, da Comarca de Marília, em que é embargante
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA, são embargados
COOPUS - COOPERATIVA DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DE
CAMPINAS, ADÃO GONZAGA PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), LINDALVA
PEREIRA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA) e HUGO PEREIRA GONZAGA PINTO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004624-28.2014.8.26.0344/50002 -Voto no 42759
2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1004624-28.2014.8.26.0344/50002 Voto no 42759
Comarca: Marília (4a Vara Cível)
Embargante(s): Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília
Embargada(s): Coopus Cooperativa de Usuários do Sistema de Saúde de Campinas e
outros
Natureza da ação: Plano de saúde Declaratória de inexistência de débito e indenização
Ementa: Embargos declaratórios fundados em omissões

Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão
que ali se chegou, analisando todo o conjunto probatório
trazido aos autos Rejeição dos embargos, por motivado o
julgado, sem a necessidade de específica alusão a tudo quanto
discutido pelas partes.
Embargos de declaração: fls. 1/11 (incidente).
Acórdão: fls. 556/569.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: omissões. Aduz a embargante, ser omisso
o v. acórdão, uma vez que deixou de se pronunciar acerca da preliminar de anulação
da sentença recorrida por negativa de prestação da tutela jurisdicional; que os danos
morais foram pleiteados única e exclusivamente em relação à corré Coopus e que a
aplicação de multa prevista na decisão de tutela antecipada também deve ser fixada
somente em face desta corré.
Considerando a situação anômala vivenciada, não apenas no País, como no mundo,
com a necessidade de resguardo das pessoas, bem como em se levando em conta os
Provimentos CSM 2545/2020 e 2555/2020, além do Provimento CSM 2556/2020, o
recurso será encaminhado para julgamento virtual, prestigiando-se, assim, a
celeridade na resolução dos conflitos.
É o relatório necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004624-28.2014.8.26.0344/50002 -Voto no 42759
3
Por tempestivos, são os embargos conhecidos e rejeitados.
Aduz a embargante que houve omissão em relação à apreciação do pedido de
anulação da r. sentença recorrida por ausência de prestação judicial, porém, o que se
verifica do v. acordão, é que às fls. 561, ainda que suscintamente, foi declarado que a
sentença demonstrava-se suficientemente fundamentada, tanto que aquela relatoria a
adotou como razão de decidir.
Quanto à alegação de que não houve pedido quanto à sua condenação ao pagamento
de indenização por danos morais, verifica-se a ocorrência de condenação solidária de
todos os participantes da cadeia de produção de bens e serviços e de cobrança de
valores, em consonância com os artigos 7o, § único, 25, § 1o e 34 do Código de Defesa
do Consumidor.
Em relação à alegação de que a aplicação de multa prevista na decisão de tutela
antecipada também deve ocorrer somente em relação à corré Coopus, melhor sorte
não assista à embargante.
Em decisão de fl. 86, constou que houve deferimento de liminar para que a
embargante e abstivesse de inscrever os nomes dos autores nos cadastros negativos da
Serasa, SPC e demais órgãos congêneres, assim, em caso de descumprimento destas
determinações, poderá haver aplicação de multa.
Assim, ficam os embargos conhecidos e rejeitados.
A.C. Mathias Coltro
Relator, nos termos do artigo 70, § 1o, do Regimento Interno